Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-94.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000749-94.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES - CPF: 071.487.591-02 (INTERESSADO), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a citação do paciente para apresentar defesa escrita antes da audiência de instrução e julgamento, alterando o rito previsto na Lei 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal, com determinação de apresentação de resposta à acusação por escrito antes da audiência una, configura nulidade processual capaz de justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 9.099/95 determina em seus artigos 78, 79 e 81 que o recebimento da denúncia deve ser precedido da resposta à acusação, que normalmente ocorre na audiência de instrução e julgamento.

4. A nulidade processual ocorreria apenas se o juízo recebesse a denúncia antes de oportunizar a defesa do acusado ou praticasse ato que cerceasse seu direito de defesa, o que não ocorreu no caso em análise.

5. A antecipação da resposta à acusação ou inversão da ordem dos atos processuais, sem causar prejuízo às partes ou comprometer o contraditório e a ampla defesa, não configura hipótese de nulidade, conforme o princípio
"
pas
de
nullité

sans

grief
"
consagrado no art. 65, §1º da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 2. A inversão de atos processuais sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 9.099/95,
arts
. 65, §1º, 78, 79 e 81; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 67.727/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/06/2018; STJ, RHC 195196, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/07/2024; TJMT, N.U 1003088-60.2024.8.11.9005, Turma Recursal Criminal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2025; TJMT, N.U 1000196-47.2025.8.11.9005, Turma Recursal Criminal, Rel.
Goncalo
Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
: 1000749-94.2025.8.11.9005

Origem
: 2º Juizado Especial de Rondonópolis

Impetrante
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Autoridade Coatora
: Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificada na inicial, impetrou o presente
Habeas Corpus
em face de ato judicial praticado pelo Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis. Sustentou que: a) o juízo coator alterou o rito previsto na Lei 9.099/95 e imprimiu ao feito a observância de um rito próprio sem referência legal; b) a alteração do procedimento especial viola o art. 22, I, da CF, pois apenas a União pode legislar sobre matéria processual; c) há ofensa ao princípio da oralidade previsto no art. 98, I, da CF; d) a alteração procedimental modifica os marcos prescricionais legais. Requereu a) a concessão de liminar para anular a decisão que alterou o procedimento especial do juizado especial criminal; b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações; c) a concessão definitiva do Habeas Corpus.

A
liminar
foi indeferida pelo fundamento de que não foram evidenciados os requisitos para sua concessão (fumus boni iuris e periculum in mora), destacando que a denúncia ainda não foi recebida e que a mera antecipação da apresentação da defesa não acarreta prejuízo ao réu.

A autoridade coatora prestou
informações
, alegando que não há nulidade na notificação do denunciado para apresentação de defesa preliminar sem designação de audiência, pois a nulidade só ocorreria se houvesse recebimento da denúncia sem oportunizar a defesa. Argumentou que a intimação anterior à decisão sobre o recebimento da denúncia respeita os direitos do autor do fato e otimiza os atos judiciais, respeitando os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas.

O
Ministério Público
manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, argumentando que a determinação judicial para apresentação de resposta à acusação por escrito não representa prejuízo ao acusado, mas sim benefício, pois a apresentação de articulado jurídico por escrito é melhor que uma petição oral. Invocou o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo
"
pas
de
nullité

sans

grief
".

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Egrégia Turma.

Mérito do
Habeas Corpus
.

O
Habeas Corpus
será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CR/88).

Nos termos do STJ
"A finalidade precípua do Habeas Corpus, constitucionalmente prevista, consiste em fazer cessar violência ou coação na liberdade de locomoção em virtude de ilegalidade ou abuso de poder. Diz-se que a coação é ilegal quando (I) não houver justa causa para tanto; (II) perdurar por mais tempo do que o permitido em lei; (III) for ordenado por agente incompetente; (IV) tiver cessado o motivo que autorizou a coação; (V) não for admitida a prestação de fiança, a despeito da autorização legal; (VI) caso o processo seja manifestamente nulo ou, ainda, (VII) quando extinta a punibilidade (art. 648 do CPB)."
(STJ HC n. 93.178/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/2/2008,
DJe
de 17/3/2008.)

A Lei nº 9.099/95 rege o procedimento sumaríssimo e determina, em seus artigos 78, 79 e 81, que o recebimento da denúncia deve ser precedido da resposta à acusação:

“Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos
arts
. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos
arts
. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.”

“Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.”

A propósito, o Enunciado Criminal 53 do FONAJE também orienta que
"No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9099/95."

Dessa forma, haverá nulidade se o juízo receber a denúncia antes de ouvir o acusado ou qualquer outro ato que, eventualmente, cerceasse o seu direito de defesa.

Vale ressaltar que o simples fato de o juízo da causa antecipar a resposta à acusação ou inverter a ordem dos atos processuais, sem causar prejuízo às partes ou comprometer o contraditório e a ampla defesa, não configura hipótese de nulidade.

Além disso, a própria Lei nº 9.099/95 estabelece, no seu art. 65, § 1º, que:
"Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo."
(STJ - RHC: 195196, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/07/2024)

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, a Magistrada de origem afirmou a impossibilidade da adoção do rito de que cuida a Lei n. 9.099/95 - que permite a transação penal ou a suspensão condicional do processo -, sob o fundamento de que o acusado respondia a duas outras ações penais na Justiça Federal. Nesse contexto, manifesta, portanto, a competência da Justiça comum ordinária. Ademais, a adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por
tal
razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
. Agravo regimental desprovido. (STJ
AgRg
no RHC n. 67.727/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 25/6/2018.)

No mesmo sentido tem decidido a Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Público em favor de ADNILSON MARTINS FERREIRA, denunciado pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP). O pedido visa anular decisão que alterou o rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, ao determinar a apresentação de resposta à acusação por escrito antes da audiência una, sob alegação de ausência de base legal e ofensa aos princípios da oralidade, contraditório e ampla defesa. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A alteração do rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal, com a determinação de apresentação de resposta à acusação por escrito, não configura nulidade quando não há demonstração de prejuízo efetivo para o acusado, aplicando-se o princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
. 2. Ajustes no rito processual que visem otimizar os trabalhos jurisdicionais, sem comprometer os direitos ao contraditório e à ampla defesa, são compatíveis com os princípios da celeridade e economia processual consagrados na Lei 9.099/95. (...) (N.U 1003088-60.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de Marilda Coelho da Silva, contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que determinou a citação da acusada para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, no procedimento previsto na Lei nº 9.099/95. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa. A inversão de atos processuais sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade. (...) (N.U 1000196-47.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 05/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de
Claudineia
da Silva Souza, contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que determinou a citação da acusada para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, no procedimento previsto na Lei nº 9.099/95. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa. A inversão de atos processuais sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade. (N.U 1002961-25.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 09/04/2025)

A parte impetrante alegou a existência de nulidade processual, sob o argumento de que a decisão que determinou a citação da parte ré, para apresentar defesa antes da audiência de instrução.

Todavia, no presente caso, não houve violação do contraditório e nem da ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Por estas razões, não vislumbro que a decisão proferida pelo primeiro grau merece ser declarada nula.

Dispositivo.

Posto isso,
denego
a ordem postulado e
julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025